Tribunal: TJES
Processo: 5040670-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040670-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO COM BAIXA NO GRAVAME ANTES DO FATO GERADOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra Acórdão que, em sede de apelação cível e remessa necessária, manteve sentença de procedência em ação anulatória de débito fiscal referente à cobrança de IPVA. A ação foi ajuizada por empresa que alegou ter efetuado a baixa do gravame fiduciário de veículos automotores antes da ocorrência do fato gerador do imposto. O Estado sustentou, nos embargos, a existência de omissão quanto à necessidade de inclusão do DETRAN/ES no polo passivo da demanda e à responsabilidade solidária do ex-proprietário por ausência de comunicação de venda de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) a imprescindibilidade de o DETRAN/ES figurar no polo passivo da ação; e (ii) a responsabilidade solidária do ex-proprietário em razão da ausência de comunicação da alienação dos veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado afasta a alegação de omissão quanto à legitimidade passiva do Estado e à desnecessidade de inclusão do DETRAN/ES, afirmando que tais pontos foram expressamente enfrentados no Acórdão recorrido, inclusive com destaque na ementa.

A fundamentação do acórdão embargado inclui referência explícita a precedente da própria Câmara, segundo o qual a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não se estende ao IPVA referente a período posterior à alienação do veículo, afastando, portanto, a suposta omissão.

Inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade, é incabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de manifestação expressa no acórdão sobre os pontos alegadamente omitidos afasta a configuração de omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente após a alienação do veículo.

O DETRAN/ES não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação anulatória de débito tributário de IPVA.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5040670-55.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 10216676, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE IPVA. EMPRESA QUE PROCEDEU À BAIXA NO GRAVAME ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Ação anulatória de débito fiscal. 2. Questionamento sobre cobrança de IPVA incidente sobre veículos que seriam de propriedade de empresa bancária que atua em alienações fiduciárias em garantia. 3. Empresa que procedeu à baixa no gravame de veículos automotores antes da ocorrência do fato gerador. 4. Legitimidade passiva do Estado, haja vista que a pretensão diz respeito a anulação de débito tributário e não a ato praticado pelo DETRAN. 5. Alegações do Estado que são contrárias às provas dos autos, haja vista que, de fato, houve a baixa no gravame antes da ocorrência do fato gerador. Precedente. 6. Honorários sucumbenciais corretamente fixados, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.
(Apelação / Remessa Necessária n.º 5040670-55.2022.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.10.2024).

Nas razões do recurso em julgamento (id 10298919) o ora Embargante alega que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista que não teria havido manifestação a respeito da imprescindibilidade do DETRAN/ES figurar no polo passivo dos autos e, ainda, sobre a “
responsabilidade solidária advinda da ausência de comunicação da venda de veículos
” (página 04).

Com a devida vênia do Embargante, os pontos suscitados nas razões recursais foram devida e expressamente enfrentados por este egrégio Órgão Julgador no Acórdão recorrido.

No caso, a questão afeta à legitimidade do Estado e desnecessidade de participação do DETRAN/ES,
concessa venia
, restou consignada, inclusive, na ementa do Acórdão recorrido (“
4. Legitimidade passiva do Estado, haja vista que a pretensão diz respeito a anulação de débito tributário e não a ato praticado pelo DETRAN
”).

Já o ponto relacionado à responsabilidade solidária do Embargado, também constou de modo expresso, quando da citação de outro julgado deste mesmo Órgão Julgador, a conclusão segundo a qual a “
responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”.

Assim, porque não há no Acórdão recorrido os vícios apontados pelo Estado do Espírito Santo, Embargante, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.